Tribunal: STF
Processo: ARE 1527448
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, o dolo na conduta de, em razão do ofício, se apoderar indevidamente de objeto pertencente a outrem, de rigor a manutenção da condenação por apropriação indébita.



    DOSIMETRIA DAS PENAS – 1) FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA À EMPRESA-VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – AFASTAMENTO. NECESSIDADE 2) VALOR DO DIA-MULTA – EXCESSO VERIFICADO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ademais, conforme acertadamente consignou o douto magistrado sentenciante (fls. 446/447): “Diante de tal quadro, descabida a alegação da Defesa quanto à ausência de elementar do tipo penal, visto que o scanner não era coisa alheia, mas sim do próprio réu. Ora, restou evidenciado nos autos que o réu não mais fazia parte da sociedade quando vendeu o scanner a Nilton, razão pela qual o bem que detinha não mais lhe pertencia, caracterizando-se, inequivocamente, como coisa alheia. Destaque-se que cabia ao réu devolver à empresa eventuais bens que estivessem em sua posse quando desligado de suas funções, o que não fez, conforme amplamente demonstrado pela prova acusatória. A comprovação da existência de eventual acordo quanto à partilha de bens ou acerto de contas por ocasião do desligamento do réu da sociedade, de modo a tornar lícita a permanência de maquinário na posse do réu, era ônus carreado ao réu, da qual não se desincumbiu”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente